Tribunal: TJPA
Processo: 0807830-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807830-51.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. GARANTIA DE ACESSO. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática proferida nestes autos que concedeu a tutela recursal pleiteada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em sede de Agravo de Instrumento.

O recurso instrumental manejado pelo
Parquet
tem por objeto decisão proferida no processo nº 0800528-52.2021.8.14.0049, o qual trata de Ação Civil Pública ajuizada pelo órgão ministerial com o fim de obter a reforma da Escola Estadual de Ensino Médio Marieta Emmi, localizada no Município de Santa Izabel do Pará.

Em primeiro grau, a liminar pleiteada não foi conferida por insuficiência de provas. Nestes autos recursais, diferentemente, concedi a tutela almejada pelo
Parquet
. Inconformado, o ente estatal interpôs Agravo Interno.

O Agravante, em sede de Agravo Interno,

defende que
a decisão monocrática merece reforma pois considera que
as provas juntadas aos autos não são capazes de comprovar o direito alegado pelo Ministério Público.

Sustenta ainda a parte recorrente que
a concessão indiscriminada de liminares é a subversão de qualquer planejamento de obras pela SEDUC, que não tem como destinar a verba pública para escolas que mais necessitem de reformas e melhoramentos.

Pelas razões apresentadas acima, o Agravante pugna pela modificação da decisão monocrática.

Por outro lado, o
Parquet
, em sede de contrarrazões, defende essencialmente que

[...] o Poder Público possui condições e mecanismos de viabilizar, com rapidez necessária, as obras dessa natureza, sobretudo porque estamos diante de direitos que não podem ser interrompidos e/ou sequer afastados, sob pena de afronta aos direitos fundamentais positivados na Lei Maior.

Por fim, consigne-se que, em homenagem ao princípio da economia processual e celeridade, esta Relatora julgará o agravo interno na mesma assentada que julgará o agravo de instrumento

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do agravo interno interposto porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Além da seguinte regra fundamental sobre a educação contida no art. 206 da Constituição Federal:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII -
garantia de padrão de qualidade
.” (grifei)

O art. 227 da Constituição Federal também estabelece, em seu
caput
, que

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A partir da análise dos autos recursais, os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Marieta Emmi, localizada no município de Santa Izabel do Pará, encontram-se privados de uma educação de qualidade, em razão das péssimas condições estruturais do imóvel onde funciona a escola.

Por imposição constitucional, o direito à educação é tido como fundamental, devendo o Estado demandado oferecer o mínimo de condições para que a criança e o adolescente alcancem este direito esculpido na Constituição Federal, não sendo admitido, neste caso, a alegação da reserva do possível ou do princípio da separação dos poderes, para afastar sua obrigação, conforme entendimento do STF:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(grifei)

(STF – AgR ARE 886710 SE – 1ª Turma – Rel. Min. Rosa Weber – Julg. 03/11/2015)

Este Tribunal de Justiça, em caso análogo, adotou o seguinte entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO.
GARANTIA DE ACESSO. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA A FAVOR DA AGRAVADA. CONTINUIDADE DA EDUCAÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão liminar proferida Ação Civil Pública (0800143-20.2020.8.14.0056), proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em defesa do direito indisponível da criança e do adolescente, objetivando sanar as diversas irregularidades estruturais na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, na Cidade de São Sebastião da Boa Vista.

2.
Em análise as alegações do presente recurso, observa-se, claramente, que o agravante não conseguiu comprovar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo da decisão liminar agravada, eis que as alegações recursais residiram em argumentos generalizados, como: INGERÊNCIA SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO, FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO, entre outros.

3.
Por outro lado, verifica-se, na Ação Principal, que o agravado juntou aos autos elementos da probabilidade do direito, por meio de fotos e documentos que evidenciam a situação precária e inacessível da escola, objeto da presente demanda (ID 0800143-20.2020.8.14.0056 pag. 17590482 - Pág. 1-10). Nesse sentido, não resta dúvida que os alunos não poderão esperar pelo desfecho da ação principal para exercer seu direito à educação, conforme garantido no Art. 227 da Carta Magna.

4.
Ademais, é obrigação Constitucional do Ente Municipal manter uma estrutura adequada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, como forma de garantir o acesso de qualidade à educação a todos os alunos, pois, sem essas medidas efetivas de acesso aos estudantes, o direito a educação, esculpido no Art. 227 da Constituição Federal se resumiria em meras promessas constitucionais, desprovidas de efetividade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802696-43.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

Isto posto, considerando tudo o mais que dos autos consta,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONCEDER PROVIMENTO
e, neste mesmo diapasão, mantenho a decisão monocrática proferida anteriormente nestes autos, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024